Tribunal: TJSP
Processo: 1017259-76.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Imperícia. Irresignação indevida. Inexistência de prova técnica de emprego inadequado de técnica consagrada pela Ciência Médica, ou adoção de técnica desaprovada pela comunidade médica especializada. Inexistência de falha do dever de esclarecimento das eventuais dificuldades que poderiam surgir durante a intervenção estética. Ausência de indicação

Ementa:

Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Imperícia. Irresignação indevida. Inexistência de prova técnica de emprego inadequado de técnica consagrada pela Ciência Médica, ou adoção de técnica desaprovada pela comunidade médica especializada. Inexistência de falha do dever de esclarecimento das eventuais dificuldades que poderiam surgir durante a intervenção estética. Ausência de indicação de outros elementos técnicos de convicção que pudessem abalar aqueles adotados pelo perito. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017259-76.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CATARINA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HOSPITAL CEMA
ESPECIALIZADO e GEORGE BORAKS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017259-76.2015.8.26.0224 -Voto no 4489
2
VOTO No 4489
PROCESSO No: 1017259-76.2015.8.26.0224
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
APELANTE: CATARINA DUARTE
APELADO: HOSPITAL CEMA ESPECIALIZADO E OUTRO
Apelação. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Imperícia.
Irresignação indevida. Inexistência de prova técnica de
emprego inadequado de técnica consagrada pela Ciência
Médica, ou adoção de técnica desaprovada pela comunidade
médica especializada. Inexistência de falha do dever de
esclarecimento das eventuais dificuldades que poderiam
surgir durante a intervenção estética. Ausência de indicação
de outros elementos técnicos de convicção que pudessem
abalar aqueles adotados pelo perito. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
dos réus arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, , e a denunciante ao
pagamento dos honorários do denunciado fixados, por equidade, em R$1000,00.
Insurge-se a apelante repisando a ocorrência de imperícia das rés uma vez que (i) o
apelado Dr. George Banks sequer realizou os procedimentos contratados em primeira
cirurgia; (ii) a apelada CEMA estava ciente da conduta do corréu George tanto que
encaminhou a apelante para outro médico de suas clínicas que realizou os
procedimentos, sem custos adicionais, e que mesmo assim continuou com problemas
para respirar; (iii) foi necessitou realizar outra cirurgia, com cirurgião e em clínica
outra- que não a clínica CEMA - para obter melhora funcional e estética que buscava
quando procurou os ora apelados.
Recurso isento de preparo e contra-arrazoado. Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017259-76.2015.8.26.0224 -Voto no 4489
3
A controvérsia recursal, portanto, tem como objeto aferir se (i) sobre a natureza da
obrigação do médico em relação aos procedimentos terapêuticos propostos: se
obrigação de meio ou de resultado; (ii) a natureza da responsabilidade do hospital em
relação a suposto erro médico; (iii) se houve, no caso vertente, imperícia médica; (iv)
e se a paciente fora esclarecida adequadamente acerca dos riscos e circunstâncias
adversas que poderiam frustrar as suas expectativas.
E dos autos é possível entrever que a proposta terapêutica do corréu GEORGE,
preposto da corré CEMA, foi de realização de intervenção para correção de desvio
septal, turbinectomia e rinoplastia.
Assim, tem-se uma intervenção destinada a melhora funcional do nariz, cuja
obrigação é eminentemente de meio, e outra, exclusivamente estética, consagrada
pela jurisprudência como obrigado de resultado.
É possível da inicial, outrossim, que a autora, em seu retorno da cirurgia primeira
cirurgia, no dia 05/06/14, o corréu GEORGE informou-lhe que não logrou êxito em
realizar a rinoplastia porque o nariz da autora possuía uma pele muito fina que
impossibilitava a intervenção. Não bastasse isso, em 21/07/2014, após a cirurgia,
passou a sentir novamente obstrução nasal e na busca de outra opinião médica, diante
da inércia do corréu GEORGE em lhe dar alternativas terapêuticas, procurou o
pronto atendimento do Hospital Nipo-Brasileiro que lhe informou não ter sido
realizado nenhum procedimento cirúrgico no nariz da requerente.
E surpreendida pela situação foi questionar o corréu GEORGE que confirmou não ter
realizado a cirurgia de desvio de septo porque o desvio estava muito no alto e que na
ocasião teria se comprometido a realizar os procedimentos novamente, sem custos. A
autora, por sua vez, perdendo a confiança nele, solicitou à CEMA outro profissional
e lhe fora indicado o médico ALFREDO LARA que, ao final, realizou as cirurgias,
mas elas não levaram à melhora funcional além de a cirurgia estética não ter
alcançado o resultado pretendido porque o nariz ficou torto.
Na defesa do Hospital CEMA é possível deduzir que o nosocômio sustentou a efetiva
realização da proposta terapêutica em 31/05/2014, pelo corréu GEORGE, com
correção parcial da giba óssea e que a autora foi cientificada dos riscos e benefícios
do procedimento cirúrgico, tendo assinado o respectivo termo de consentimento
esclarecido. E a contestação apresentada pelo médico GEORGE defendeu que as
intervenções realizadas têm caráter de obrigação de meio e que agiu de acordo com
os preceitos da Ciência Médica.
E a prova pericial, em primeiro lugar, afirmou não ter constatado qualquer erro
procedimental na realização das cirurgias realizadas pelo corréu, afirmando ter
removido tecidos necessários para desobstrução nasal e parcial correção estética com
justificativa para tanto, em face de especificidades do tecido nasal.
Assim, não vinga a alegação da autora de que o corréu não teria realizado os
procedimentos relacionados à obstrução nasal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017259-76.2015.8.26.0224 -Voto no 4489
4
E em relação à cirurgia estética, o perito afirma que a realização parcial não se deu
por imperícia (fls. 463) que há sempre o riso de não se alcançar o resultado no
primeiro procedimento (fls.463, item 09.03)::
(...)é possível concluir que a insatisfação da autora está
relacionada às expectativas geradas que não puderam ser
satisfeitas em razão das variantes que envolvem a rinoplastia
no tocante a limites concernentes à manipulação dos tecidos,
e não oriunda de má prestação dos serviços, consoante consta
no laudo pericial(...)
(...)
Ressalte-se que cirurgias como a que a pericianda foi
submetida, tanto para o tratamento da causa obstrutiva,
quanto estética, podem não ter seu resultado pleno alcançado
após o primeiro procedimento, devido a particularidades
anatômicas e funcionais de cada paciente.(...)
Ora, se assim é, cabe aferir se o corré GEORGE realizou amplo esclarecimento à
paciente a respeito, colhendo termo de consentimento livre e esclarecido acerca de
todos os riscos e de prováveis insucessos.
E pelo que se depreende dos autos (fls. 119/120) o médico colheu assinatura da
autora no referido termo em que há expressa ressalva acerca da natureza exploratória
do procedimento e que, por isso, impossível prever exatamente quais alterações
seriam encontradas e que muitas decisões deveriam ser tomadas no intraoperatório,
sem que fosse possível solicitar consentimento adicional da paciente, além do que
vários fatores poderiam impedir que o resultado final estivesse de acordo com o
esperado e desejado. Não bastasse isso, a autora considerou suficientes os
esclarecimentos prestados pelo médico, inclusive sobre alternativas diagnósticas e
terapêuticas.
Portanto, não pode a autora manifestar frustração com o procedimento estético pois
estava ciente de que não poderia obter o resultado desejado, o que exigiria novas
intervenções terapêuticas.
Destarte, ausente a demonstração de imperícia ou de falha no dever de
esclarecimento do corréu GEORGE em relação às possíveis adversidades da
intervenção estética, o recurso não merece provimento.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em razão disso, majoram-se os honorários advocatícios devidos aos Patronos das rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017259-76.2015.8.26.0224 -Voto no 4489
5
para 15% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator